Tribunal: TJDFT
Processo: 0019536-47.2008.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE CONVERTER EM PROVENTOS INTEGRAIS. TRANSTORNO DEPRESSIVO. AS DUAS PERÍCIAS JUDICIAIS NÃO RECONHECERAM O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PATOLOGIA E O EXERCÍCIO DO CARGO. ÔNUS DA PROVA.
1. A prova pericial tem peso considerável quando o fato demanda conhecimento técnico, não devendo ser desprezada, a menos que o juiz identifique erro metodológico.
2. O não atendimento do ônus probatório, no tempo e na forma prevista pela lei, coloca a parte em posição desvantajosa. Doutrina.
3. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
4. Apelação desprovida.